Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-42.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. LESÕES CORPORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARRES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-la a pagar a autora de R$ 2.000,00, à título de indenização por danos morais. Preliminarmente, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suscita a incompetência dos juizados especiais sob o argumento da necessidade de perícia técnica, bem como argumenta que a sentença é nula por falta de fundamentação. Quanto ao mérito, aduz que não há provas de que a lesão registrada em fotografia tenha sido causada pela recorrente, de modo que os pedidos devem ser improcedentes. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado para reparação.

II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à recorrente. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade formulado pela recorrida, em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 59236695).

III. Indefere-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não comprovada a presença dos requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95.

IV. Rejeita-se a preliminar de incompetência, pois a prova pericial não é indispensável para a solução da controvérsia, sobretudo porque no caso em análise há laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos.

V. De igual modo, rejeita-se o pedido de nulidade da sentença por falta de fundamentação, pois, pela simples leitura daquela verifica-se que foram observados os requisitos formais pertinentes à prática do ato, bem como as questões de direito material objeto do pedido, aplicando-se a norma ao caso concreto, apreciando adequadamente todo o conjunto probatório acostado aos autos e explicitando suficientemente as razões de convencimento pelas quais concluiu pela procedência parcial do pedido autoral para a reparação de danos. O simples inconformismo com o resultado do julgamento, não tem o condão de invalidar a sentença.

VI. Consta dos autos que a autora, no dia 03/08/2022, teria sido agredida fisicamente pela ré, conforme lesões registradas nas fotografias de ID 59236245, descritas no laudo de lesões corporais de ID 59236255 e relatadas no boletim de ocorrência de ID 59236244. Por seu turno, em contestação, a ré reconhece a ocorrência do confronto com a autora, embora, alegue, genericamente, que desconhece a agressão contra a recorrida. Não obstante, a própria recorrente afirmou em delegacia, na data dos fatos, que ambas entraram em vias de fato, o que chegou a ser presenciado por seu companheiro e filhos menores de idade (ID 59236255 - Pág. 6). Diante desse quadro, é incontroverso que a ré recorrente causou um corte próximo à sobrancelha da autora, de modo que o desentendimento havido entre ambas culminou em agressões físicas, extrapolando os limites de uma discussão comum, exsurgindo o dever de indenizar.

VII. Em relação ao valor fixado, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$2.000,00 foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.

VIII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida em custas e em honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.